Tribunal: TJES
Processo: 5001084-11.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-11.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZIRA DOBROVOSK ALVES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE SETEMBRO/2024. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001084-11.2024.8.08.0066

Recorrente: EUZIRA DOBROVOSK ALVES

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE SETEMBRO/2024. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, alegando que nunca solicitou cartão enviado a sua residência, tendo-o mantido no envelope lacrado, pugnando pela sua nulidade, pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência.

Recorre a autora.

2.
Contrarrazões interpostas pelo réu em id 14615375.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado apresentado pela instituição financeira, do cabimento dos descontos vinculados a cartão não desbloqueado, bem como da existência de dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A autora/recorrente alega vício de consentimento em negócio jurídico por ausência de contratação, solicitação e de utilização do cartão de crédito consignado, exibido em juízo pelo banco recorrido. Em outros termos, aduz que nunca solicitou cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré e que, mesmo após enviado a sua residência, não o retirou do envelope para desbloqueá-lo ou utilizá-lo, mas mesmo assim, sofreu descontos em seu benefício previdenciário referentes ao referido cartão.
5.
De fato, as inúmeras inconsistências apontadas pela Recorrente na documentação que teria embasado o contrato exibido pelo banco recorrido, levam a concluir pela sua nulidade. Exemplo disso é que o contrato juntado pelo banco recorrido (ID 14615363) não possui chave de autenticação e as faturas (ID 14615365) não discriminam nenhum consumo efetivo; apenas o parcelamento do crédito rotativo.

6.
Após a análise detida dos autos, em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte recorrente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovar clara e indubitavelmente que a contratação do referido cartão de crédito consignado foi firmada pela parte recorrente.
7.
De tal modo, não havendo a prova expressa e inequívoca da livre manifestação de vontade da parte recorrente, não pode se vinculá-la aos efeitos do contrato.

8.
Nessa linha de raciocínio, o reconhecimento da abusividade praticada pelo banco recorrido é medida que se impõe. Por conseguinte, deve-se declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte recorrente. Nesta senda, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor do autor.

9.
Quanto à repetição do indébito na forma dobrada, registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial daquele sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é necessária a análise do dolo ou da culpa do credor). No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. Veja-se:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
.” (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

10.
Assim, no caso ora em julgamento, considerando que os descontos no benefício da recorrente se iniciaram no mês de setembro/2024 e haja vista a indubitável conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, será cabível a devolução em dobro. Além disso, defiro o pedido autoral de suspensão das cobranças em seu benefício previdenciário.

11.
Ato contínuo, no que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para o caso em comento.

V. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
para:
(I)

Declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado (id
14615363
);
(II)
Condenar
o requerido a restituir à parte autora os valores descontados do benefício previdenciário em dobro, bem como as demais parcelas que, porventura, ainda vierem a ser descontadas, a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros de mora, conforme o índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso;
(III)
Condenar
o requerido a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data;
(IV)
Autorizar
a compensação de valores, a quantia de R$ 1.532,00 (mil e quinhentos e
trinta e dois reais), creditado na conta bancária de titularidade da parte autora (TED – id 14615367), que igualmente deverá ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento;
V)

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da recorrente junto ao INSS em folha de pagamento da parte autora;
Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a rescisão do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, com a repetição do indébito na forma dobrada para os descontos realizados a partir de março/2021 e na forma simples para o período anterior, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015
.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496; AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019; STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021.

ROBERTA ZANI DA SILVA

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)